Tribunal: TJDFT
Processo: 0723707-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, a parte autora busca a tutela de urgência antecipada para que as ações preferenciais que detém do extinto Banco do Estado de Santa Catarina – BESC, incorporado pelo BANCO DO BRASIL, sejam admitidas à compensação impositiva do débito que a própria possui junto à esta instituição financeira.
2. O direito vindicado propicia diversos questionamentos, pois, além de necessária a aceitação do credor que não pode ser compelido a receber prestação diversa da originariamente acordada (art. 313, CC), as ações não revestem liquidez necessária para operar o instituto da compensação legal (art. 368 e seguintes, CC), pois, ao conferirem a qualidade de sócio investidor da companhia emissora, consubstanciam investimento que não garante a potencialidade de sua negociação no mercado e nem a estabilidade do seu preço.
3. Na medida em que ausente a probabilidade do direito vindicado na petição inicial, não se faz admissível conceder a tutela de urgência reiterada perante esta instância recursal, pois não atendidos os pressupostos legais cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.